Tribunal: TJSP
Processo: 1011236-61.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação - Recurso da ré-embargante - Produtos que foram fornecidos à requerida-embargante, que na qualidade de administradora do Hospital Geral Público de Palmas não os pagou - Alegação de inexigibilidade do cobrado - Não acolhimento - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO CABIMENTO –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação - Recurso da ré-embargante - Produtos que foram fornecidos à requerida-embargante, que na qualidade de administradora do Hospital Geral Público de Palmas não os pagou - Alegação de inexigibilidade do cobrado - Não acolhimento - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – Inexistência de prova da necessária garantia automática da lide – A interessada deve buscar a satisfação dos seus eventuais direitos em base procedimental autônoma, até porque a denunciação da lide não se presta à correção do polo passivo – Sentença mantida - FORTUITO EXTERNO – Parte requerida que traz a alegação de que o fortuito externo teria o condão de afastar a sua responsabilidade, notadamente, no que concerne à mora – Descabimento –
A suposta inadimplência do estado de Tocantins e a posterior Lei no 13.019/2014 não alteram o quadro de devedora; daí por que não se há falar em caso fortuito/força maior inevitável -Relação jurídica que embasou a demanda foi celebrada apenas entre autora e ré - Intercorrências provenientes do contrato de gestão celebrado entre a ré e terceiros, estranhos a esta lide, não podem ser opostas à autora - Requerida que não pode opor à autora as consequências oriundas de contrato, autônomo e independente, realizado com terceiro - Relação envolvendo o ente público é diversa da presente, não podendo eventual intercorrência no contrato de gestão obstar o direito da autora de receber pelos produtos que forneceu à ré - Não se há falar em fortuito externo, visto que eventual inadimplemento prejudicial à recorrente está inserido em respectiva esfera de risco e previsibilidade – Aquisição de mercadorias que restaram incontroversa - Inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor; daí por que a correção monetária e os seus juros devem incidir desde os respectivos vencimentos - Sentença de procedência da ação confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.